Tribunal: TJDFT
Processo: 0746775-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. A decisão suscitada pela embargante, proferida nos autos da Recuperação Judicial em trâmite na 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG - autos n. 5194147-26.2023.8.13.0024 (determinando que “valores relativos aos casbacks analisados em favor dos consumidores fossem provisoriamente depositados e mantidos em conta judicial até que sobrevenha decisão em sentido contrário) é datada de 3/4/2024 (ID 57660724, p.2) e o agravo de instrumento foi julgado em 22/3/2024. Nenhuma omissão pode ser reconhecida.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.